Tribunal: STF
Processo: RHC 60025
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão civil. Inadimplemento de obrigação alimentar. Não é possível conceder habeas corpus preventivo, em favor de quem é réu, em ação de alimentos, para que, desde logo, não possa vir a ser paciente de prisão civil decretada na forma da lei. Recurso desprovido.